Tribunal: TJSP
Processo: 2196389-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Administração e prestação de serviços de rede hoteleira. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora. Integração liminar da unidade de sua propriedade ao "pool de hotelaria" gerido pela agravada. Rejeição da preliminar de existência de conexão com processo análogo julgado pela 35a Câmara de Direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Administração e prestação de serviços de rede hoteleira. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência à autora. Integração liminar da unidade de sua propriedade ao "pool de hotelaria" gerido pela agravada. Rejeição da preliminar de existência de conexão com processo análogo julgado pela 35a Câmara de Direito Privado. Requisitos do art. 105 do Regimento Interno do TJ/SP não preenchidos. Mérito. Inconformismo que não prospera. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e o risco ao resultado útil do processo. Alegação de que processo similar foi julgado favoravelmente a outro proprietário não implica reconhecer, em cognição sumária, que a recorrente faz jus ao mesmo direito pleiteado nos autos de origem. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório no processo principal. Eventuais prejuízos sofridos pela agravante, em razão do indeferimento da tutela de urgência, que poderão ser resolvidos em perdas e danos por meio de processo autônomo, em caso de procedência do pedido. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.